Tribunal: TJSP
Processo: 3007130-24.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Fernão Borba Franco
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:
Agravo de instrumento. Tutela antecipada. Obrigação de fazer. Cirurgia para revisão de prótese. Acentuação do quadro de dor da paciente ao longo da instrução probatória. Falta de resposta a tratamentos alternativos que pudessem aliviar a dor e facilitar a deambulação. Tempo de omissão prolongado (superior a três anos) que autoriza excepcional intervenção jurisdicional no campo da

Ementa:
Agravo de instrumento. Tutela antecipada. Obrigação de fazer. Cirurgia para revisão de prótese. Acentuação do quadro de dor da paciente ao longo da instrução probatória. Falta de resposta a tratamentos alternativos que pudessem aliviar a dor e facilitar a deambulação. Tempo de omissão prolongado (superior a três anos) que autoriza excepcional intervenção jurisdicional no campo da discricionariedade administrativa. Decisão mantida.
Recurso desprovido.